Tribunal: TJPA
Processo: 0003084-18.2014.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003084-18.2014.8.14.0013

APELANTE: ALISON MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JURI – HOMICIDIO QUALIFICADO – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE UMA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE. 1. O juízo fundamentou, devidamente, a impossibilidade de substituição de testemunhas, sendo inviável a hipótese de cerceamento de defesa.

DECISÃO CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – DESISTENCIA VOLUNTÁRIA – IMPROVIMENTO. 2. O arcabouço processual, apresenta provas que evidenciam a participação do acusado na empreitada criminosa. Os jurados acataram a tese de acusação, considerando o conjunto probatório apresentado e reconheceram todas as circunstâncias que envolveram o fato delituoso imputado ao apelante, motivo pelo qual o acusado foi condenado pelo crime de homicídio qualificado, não se afigurando possível o instituto da desistência voluntaria, se inexiste demonstração inequívoca de que o acusado interrompeu o inter criminis por vontade própria.

REFORMA DAS PENAS BASE DOS CRIMES DE HOMICIDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO – INVIABILIDADE. 3. O magistrado valorou como desfavoráveis, tanto ao crime de homicídio qualificado como para furto qualificado, os vetores de culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias e fixou pena base, ao primeiro, em 18 (dezoito) anos de reclusão e ao segundo delito em 5 (cinco) anos de reclusão.

O juízo dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, e atentando as singularidades do caso concreto, aplicou pena base dentro dos parâmetros legais, ensejando os motivos concretos pelos quais valorou como desfavoráveis as circunstâncias judiciais, e assim, atinente aos fatos delituosas e suas peculiaridades, mantenho as penas base fixadas.

Ao final, pelo somatório (art. 69 do CPB), a pena restou fixada em 22 (vinte e dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual não merece reforma, sendo proporcional, ante as peculiaridades do caso concreto.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ALISON MONTEIRO DOS SANTOS
, interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Capanema que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, II, III e IV c/c art. 155, § 4º, IV ambos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que a denunciada Clarine mantinha um relacionamento amoroso com a vítima e, no dia 02/11/2013, ambas marcaram de se encontrar no "Tubo do Jatobá" e, sem motivo aparente, o denunciado Adenilson, juntamente com seu irmão, Alison, planejaram a conduta criminosa, que se consumou quando Clarine levou a vítima para dentro do mato, próximo ao rio, conforme previamente combinado entre os denunciados, onde desferiram um golpe com um facão nas costas da indefesa vítima, próximo ao pescoço, onde Adenilson e a vítima travaram uma luta corporal, tendo Alisson desferido, concomitantemente, um golpe com o mesmo facão em seu rosto, tendo Adenilson desferido outros golpes, causando o óbito, conforme laudo a ser juntado aos autos.

Após a ação delituosa, os denunciados pegaram a carteira porta cédulas da vítima e repartiram o dinheiro que ali havia entre ambos, além de fazer comentários e comparações entre si, conforme os textuais: "ÉGUA, ESSA FOI A MORTE MAIS FEIA QUE A GENTE FEZ! (.... ) É, MAS UM DIA O PESSOAL VAI DESCOBRIR, A GENTE TEM QUE FUGIR!".

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou ALISON MONTEIRO DOS SANTOS a pena de 22 (vinte e dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa de reclusão, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I, II, III e IV c/c art. 155, § 4º, IV ambos do Código Penal Brasileiro.

O apelante recorreu da decisão, em que pugna pela nulidade da Sessão do Júri, por ter sido a decisão contraria às provas dos autos, sob o argumento de não ter sido considerada a tese de desistência voluntaria, e ainda, nulidade por cerceamento de defesa por ter o juízo indeferido pedido de substituição de uma das testemunhas arroladas pela defesa. Alternativamente, requer a redução das penas-base ao mínimo legal cominado

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na sessão ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Com relação ao pedido de nulidade por cerceamento de defesa por ter o juízo indeferido pedido de substituição de uma das testemunhas arroladas pela defesa, a decisão constante dos autos (ID 11303364) fundamentou, devidamente, a impossibilidade de substituição, sendo inviável a hipótese de cerceamento de defesa.

Quanto a nulidade da Sessão do Júri, por ter sido a decisão contraria às provas dos autos, sob o argumento de não ter sido considerada a tese de desistência voluntaria, não há como prosperar.

In casu
, se constata que o arcabouço processual, apresenta provas que evidenciam a participação do acusado na empreitada criminosa, inclusive os depoimentos exibidos aos jurados, foram colhidos na fase inquisitiva e corroborados durante o Júri, com a devida observância ao contraditório e ampla defesa.

Observa-se que os jurados acataram a tese de acusação, considerando o conjunto probatório apresentado e reconheceram todas as circunstâncias que envolveram o fato delituoso imputado ao apelante, motivo pelo qual o acusado foi condenado pelo crime de homicídio qualificado, não se afigurando possível o instituto da desistência voluntaria, se inexiste demonstração inequívoca de que o acusado interrompeu o
inter criminis
por vontade própria.

Ademais, o veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos, ou seja, apenas a decisão teratológica, que não encontra respaldo na prova produzida, poderá ser afastada, ao contrário, quando a decisão estiver apoiada em elementos probatório legítimo, como neste caso, não se admitirá sua cassação em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

Com relação a reforma da pena, ve se que o magistrado valorou como desfavoráveis ao crime de homicídio qualificado os vetores de culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias e fixou pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

O juízo dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, e atentando as singularidades do caso concreto, aplicou pena base dentro dos parâmetros legais, ensejando os motivos concretos pelos quais valorou como desfavoráveis as circunstâncias judiciais, e assim, atinente aos fatos delituosas e suas peculiaridades, mantenho a pena base fixada.

Na 2ª fase, o juízo compensou a agravante do motivo fútil (art. 61, II, “a” do CPB) com a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I do CPB, tornando-se definitiva a pena base fixada, ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Ao crime de furto qualificado, o juízo valorou as mesmas circunstâncias judiciais acima analisadas ao crime de homicídio qualificado, como desfavoráveis, e fixou pena base em 5 (cinco) anos de reclusão. Pelos mesmos motivos, mantenho a pena base.

Na 2ª fase, aplicou atenuante de menoridade relativa, reduzindo a pena em 1/6, restando em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
quantum
que restou fixado definitivamente ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Tratando-se de concurso material de crimes, na forma do art. 69 do Código Penal, o somatório das penas totalizou em 22 (vinte e dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual não merece reforma, ante as peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória proferida perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 25/03/2024